Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE 4HS10MIN. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem com destino a São Luís/MA, que embarcou no voo da volta, mas depois de quarenta minutos os passageiros foram orientados a sair da aeronave sem explicação e que aguardou por cinco horas pelo novo embarque.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 62266279).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço e que sofreu constrangimento. Aduz que o seu filho de oito anos estava com fome e inquieto e que o dano moral está configurado. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade requerida pela Recorrente e sustenta que não há comprovação da ocorrência do dano moral. Defende a manutenção da sentença.
7. Não havendo nos autos documento que contradiga a prova de hipossuficiência apresentada pela Recorrente, rejeita-se a impugnação apresentada.
8. A relação é de consumo e a ela se aplica as regras do CDC e da resolução n. 400 da Anac.
9. A despeito de estar constatada a falha no serviço prestado pela Recorrida, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à Recorrente fazer prova do dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois não há sequer indícios de que o atraso de 04hs10min tenha gerado configura situação que suplantaria os limites do mero aborrecimento, cabendo observar que a Recorrida ofereceu suporte de alimentação durante o período de espera.
10. Logo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar que a conduta da Recorrida ensejou em ofensa aos direitos da sua personalidade, acertada a conclusão a que se chegou o juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.